Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728262-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS TORRES DE MENDONCA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE PLANO NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE RECONHEDIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DE DEFESA INCIDENTAL ADOTADO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONTROVÉRSIA SUSCITADAS SOBRE QUESTÕES QUE DEVEM SER EXAMINADAS E DECIDIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, interpões o devedor/executado agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada e determinou o prosseguimento da demanda executiva proposta para cobrança de taxas condominiais inadimplidas e de multa por transgressão de normas internas. 1.1. É manifestamente inadequado o manejo do instrumento de defesa incidental consubstanciado na exceção de pré-executividade para discutir questões relativas à ilegitimidade da cobrança feita via processo executivo porque os valores reclamados teriam sido pagos para cobrir despesas referentes a vazamento de água não aparente, visto que a demonstração das alegações de fato aduzidas pelo agravante/executado demandam ampla dilação probatório. Inviável, ainda, discutir tema relativo à afirmada falta de observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório na aplicação da multa em cobrança, porque imprescindível a realização de atividade probatória para demonstrar tal fato. 2. A exceção de pré-executividade tem cabimento quando a questão nela ventilada não exige dilação probatória, motivo pelo qual apropriada para apontar vícios e erros em matéria de ordem pública e, portanto, conhecíveis de ofício pelo juízo. In casu, as alegações de consumo excessivo de água e de ilegalidade na aplicação da multa exigem ampla atividade probatória, ultrapassando, assim, os limites da via processual escolhida. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.336, §2o, e 1.337, ambos do Código Civil, buscando o reconhecimento da inexigibilidade da multa imposta. Afirma que não houve notificação prévia para a defesa ou mesmo a realização de assembleia específica para a aplicação da multa ora questionada. Reitera que a multa aplicada deve ser precedida da necessária notificação, a fim de que o condômino possa exercer o fundamental direito de defesa, inclusive para demonstrar a inconsistência da acusação. Salienta que as sanções do artigo 1.337 do CCB não podem ser aplicadas sem que se garanta o direito de defesa ao condômino nocivo. Pondera sobre a plausibilidade da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no caso de aplicação de multa convencional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 1.336, §2o, e 1.337, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Registre-se, ainda, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028